Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADVOGADO. DUT FALSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por uso de documento falso, descrito no art. 304 do CP, impondo-lhe pena de 2 anos de reclusão, mais multa, substituída por duas restritivas de direito, em regime aberto.
Alega-se prescrição da pretensão punitiva e insuficiência de provas para sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do recorrente por uso de documento falso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de prescrição da pretensão punitiva foi rejeitada, uma vez que a nova redação do §1o do art. 110 do CP, alterada pela Lei 12.234/2010, não permite a contagem retroativa de prazo prescricional entre o fato imputado e a denúncia recebida.
A versão defensiva de que o documento foi entregue preenchido por não se sustenta, sendo comprovado que o DUT foi entregue em branco e posteriormente falsificado pelo recorrente.
A prova pericial atestou que a assinatura inserida no DUT era falsa, não tendo sido produzida pelo proprietário do automóvel.
A defesa não apresentou provas suficientes para comprovar a alegação de venda do veículo por mera tradição, sendo a versão defensiva considerada inverossímil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A nova redação do §1o do art. 110 do CP, alterada pela Lei 12.234/2010, não permite a contagem retroativa de prazo prescricional entre o fato imputado e a denúncia recebida. 2. A materialidade e autoria do crime de uso de documento falso podem ser comprovadas por prova pericial e testemunhal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156; CP arts. 109, V, 115 e 119.